Tribunal: TJBA
Processo: 8044020-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044020-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: KARINE BRITTO SANTANA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LARISSA ALMEIDA DE OLIVEIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE EM CONTA SALARIAL DE PACIENTE ONCOLÓGICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação indenizatória, determinando a restituição de R$ 5.473,71 à agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de 10% e bloqueio via SISBAJUD.

2. A agravada, paciente oncológica em recuperação cirúrgica, alegou retenção indevida de valores decorrentes de remuneração mensal, após pedido de portabilidade para conta na Caixa Econômica Federal, sob fundamento de compensação por débitos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se está presente o interesse recursal na interposição do agravo de instrumento, mesmo após o indeferimento do efeito suspensivo em decisão monocrática; e saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência, inclusive quanto à razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal subsiste quando há inconformismo com decisão desfavorável, nos termos do art. 996, do CPC, ainda que indeferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que se busca a reforma da decisão interlocutória.

5. A agravada apresentou documentação médica que comprova a gravidade de sua condição de saúde e a natureza alimentar dos valores retidos, o que evidencia a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

6. A conduta do banco, ao reter a totalidade dos valores de subsistência da agravada, apresenta indícios de abusividade e justifica a concessão da tutela provisória para assegurar o tratamento médico contínuo.

7. A multa cominatória fixada em 10% sobre o valor da obrigação é proporcional e razoável, estando em consonância com o caráter coercitivo da medida e com os princípios da efetividade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Subsiste o interesse recursal mesmo após indeferimento de pedido de efeito suspensivo, desde que o recurso vise à reforma da decisão interlocutória. 2. A tutela de urgência deve ser mantida quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde e subsistência da parte, especialmente em caso de retenção de verba alimentar por instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.321.658/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 713.211/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8044020-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravada
KARINE BRITTO SANTANA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator